Tribunal: TJMT
Processo: 1021750-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1021750-29.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. WESLEY ROBERT DE AMORIM
PACIENTE(S): TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE – no 1000931-42.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima contra a vítima Noel Marques da Silva Júnior - art. 121, § 2°, I, IV, do CP - (Sistema PJe).
O impetrante sustenta que: 1) “não existe uma só testemunha nos autos que trouxe provas robustas, depoimento firme de que a Paciente participou da trama homicida, todas foram por ouvir dizer”; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é mãe de 1 (uma) filha menor de 12 (doze) anos, “sendo que [...] moram com ela”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar; 4) a paciente é primária, não possui antecedentes criminais, endereço certo e trabalho.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão em custódia domiciliar (ID 111444982), com documentos (ID’s 111684951/ 111684980).
Relatos.
O impetrante não instruiu este habeas corpus com o traslado integral da decisão impugnada, a permitir o exame dos fundamentos e, consequentemente, do pedido.
Com essas considerações, INTIME-SE os impetrantes para instruir este HC com a transcrição da decisão que decretou a prisão preventiva, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento do pedido liminar.
Após, retornem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO